Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701534-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ORTIZ DA CRUZ AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida por Juízo vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Manifesta, portanto, a incompetência desta Turma Recursal. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do presente agravo, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora